Tribunal: TJES
Processo: 0006993-76.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006993-76.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DIORIO e outros (8)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006993-76.2013.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DIORIO, RODRIGO CRISANTO DE OLIVEIRA, JETO RAMOS NETO, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, JEFFERSOM SACRAMENTO DE SOUZA, DIEGO CASOTTI, GEORGE MICHAEL FLORENCO DE SOUZA, ERIC MACHADO, OLAVO LIBARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI Nº 11.343/06). PROVAS ROBUSTAS DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Olavo Libardi, Rodrigo Diorio, Rodrigo Crisanto de Oliveira, Leandro Martins dos Santos, Jefferson Sacramento de Souza, Diego Casotti e Eric Machado contra sentença que os condenou pelo crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão de participação estável e organizada no tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no contexto da “Operação Athenas”, com penas variando de 3 anos a 3 anos e 10 meses de reclusão, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas foram autorizadas com fundamentação idônea e se eventual ausência de perícia de voz caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei de Drogas; (iii) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e a redução da pena-base para Rodrigo Crisanto de Oliveira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interceptação telefônica, medida excepcional, é legítima quando demonstrada sua imprescindibilidade e a ineficácia de outros meios de prova, observados os requisitos da Lei nº 9.296/96.

A fundamentação per relationem nas decisões de prorrogação é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que persistam os motivos da medida inicial e haja referência aos elementos dos autos.

A ausência de perícia fonográfica não implica nulidade quando não há dúvida concreta e fundamentada sobre a autenticidade das vozes, especialmente se as gravações estiveram disponíveis às partes e puderam ser objeto de perícia particular.

O princípio pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (art. 563, CPP).

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e duradouro entre os agentes com o fim específico de traficar.

Interceptações telefônicas, prova oral e demais elementos revelam a estrutura criminosa organizada, a divisão de tarefas e a atuação contínua dos apelantes, comprovando o animus associativo.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica ao condenado apenas pelo art. 35, nem àquele integrado em organização criminosa.

A majoração da pena-base em razão de maus antecedentes é legítima quando fundamentada em condenação transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A interceptação telefônica é válida quando autorizada com fundamentação idônea e observância à Lei nº 9.296/96, sendo legítima a fundamentação per relationem em prorrogações. 2. A ausência de perícia fonográfica não acarreta nulidade se não houver dúvida concreta sobre a autenticidade das vozes e se a defesa teve acesso às gravações. 3. A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige prova robusta de vínculo estável e permanente entre os agentes para o tráfico. 4. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica ao crime de associação para o tráfico. 5. A majoração da pena-base por maus antecedentes é válida quando fundada em condenação anterior transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; Lei nº 9.296/96, arts. 2º e 5º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 117.825-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25/4/2016; STJ, AgRg no RHC nº 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/5/2022; STJ, HC nº 274.969/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 23/4/2014; STJ, HC nº 453.357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/8/2018; TJES, ApCr nº 5000816-06.2023.8.08.0061, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, publ. 05/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006993-76.2013.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DIORIO, RODRIGO CRISANTO DE OLIVEIRA, JETO RAMOS NETO, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, JEFFERSOM SACRAMENTO DE SOUZA, DIEGO CASOTTI, GEORGE MICHAEL FLORENCO DE SOUZA, ERIC MACHADO, OLAVO LIBARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DOS RÉUS OLAVO LIBARDI E JEFFERSON DE SOUZA

As defesas dos apelantes Olavo Libardi e Jefferson Sacramento de Souza suscitam, em caráter preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas e o consequente cerceamento de defesa.

Contudo, as teses não merecem prosperar.

A medida cautelar de interceptação telefônica foi deferida com base em fundamentos sólidos. A investigação teve início a partir de informações qualificadas, oriundas do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que noticiavam a atuação de um grupo criminoso organizado para o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim.

A imprescindibilidade da medida excepcional foi devidamente justificada pelo Ministério Público, que demonstrou a ineficácia de meios investigativos convencionais. A estrutura complexa da organização, com múltiplos intermediários e atuação em territórios dominados pelo temor, tornava inviável a coleta de provas por abordagens diretas ou oitivas de testemunhas.

Observo ainda, que a decisão que autorizou a quebra de sigilo, bem como as que a prorrogaram, atenderam aos requisitos da Lei nº 9.296/96, lastreando-se em indícios razoáveis de autoria e na necessidade da prova.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a fundamentação
per relationem
nas prorrogações, quando persistentes os motivos que justificaram a medida inicial, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegava nulidade de interceptação telefônica por falta de fundamentação adequada, em processo envolvendo organização criminosa. 2. O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Sorocaba/SP autorizou a interceptação telefônica, com parecer favorável do Ministério Público, fundamentando a decisão na existência de indícios robustos de prática delituosa e na ineficácia de outros meios de investigação. 3. A decisão impugnada utilizou a técnica da fundamentação per relationem, considerada legítima pelo Supremo Tribunal Federal, e apontou elementos de prova, materialidade e indícios de autoria. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a interceptação telefônica foi autorizada com fundamentação idônea, conforme os requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 9.296/1996. 5. A questão também envolve a análise da possibilidade de fundamentação per relationem e se esta atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 6. A fundamentação per relationem é reconhecida como legítima e compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que acrescida de fundamentação própria, ainda que sucinta. 7. A decisão de primeiro grau apontou a gravidade dos crimes, a imprescindibilidade da medida e a presença de indícios de autoria, justificando a interceptação telefônica. 8. A análise de matéria fático-probatória não é possível em habeas corpus, de cognição sumária, o que impede a revisão da decisão quanto à suficiência da fundamentação. IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A fundamentação per relationem é legítima e compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A interceptação telefônica pode ser autorizada com fundamentação sucinta, desde que indique elementos de prova e a imprescindibilidade da medida. 3. A análise de matéria fático-probatória não é possível em habeas corpus, de cognição sumária". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 9.296/1996, art. 5º.Jurisprudência relevante citada: STF, RHC n. 117.825-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25/4/2016; STJ, AgRg no RHC n. 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/5/2022. (AgRg no HC n. 831.046/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

Igualmente, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia para identificação das vozes. A Lei nº 9.296/96 não impõe a realização de exame pericial como condição de validade da prova, sendo este necessário apenas diante de dúvida concreta e fundamentada sobre a autenticidade dos áudios, o que não foi demonstrado pelas defesas.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera negativa genérica de autoria da voz, desacompanhada de qualquer indício de adulteração, não torna a perícia obrigatória.

Ademais, foi certificado nos autos que as mídias com as gravações estiveram sempre disponíveis para acesso das partes em cartório, que poderiam, inclusive, ter providenciado perícia particular para contrapor a prova, ônus do qual não se desincumbiram.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PERÍCIA FONOGRÁFICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Compete ao juiz, destinatário da prova, aferir a pertinência e a necessidade de realização das diligências para a formação de seu convencimento. Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento daquelas que, ao exame do conjunto probatório que se lhe apresenta, forem entendidas como indevidas, em decisão fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias à instrução criminal. [...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014) 3. No caso, o Magistrado indeferiu o pedido de perícia fonográfica de interceptação telefônica, justificando que a identificação do paciente já estava provada por outros meios, além de que sua voz estava sendo monitorada e foi reconhecida pelos policiais, fatores que tornam, realmente, desnecessária a prova pericial para identificação da voz. Ficou claro também que o conteúdo da conversa da interceptação telefônica referia-se ao tráfico de drogas, já que não só os policiais ouviram que o paciente determinara a um dos comparsas que retirasse a droga de sua chácara para não ser vista pela polícia, como também o próprio comparsa confirmou o que ocorrera. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 453.357/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.).

Por fim, vige no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (art. 563, CPP), o que não ocorreu.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
OLAVO LIBARDI, RODRIGO DIORIO, RODRIGO CRISANTO DE OLIVEIRA, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, JEFFERSON SACRAMENTO DE SOUZA, DIEGO CASOTTI e ERIC MACHADO
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar todos os apelantes pela prática do crime definido no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. As penas foram fixadas da seguinte forma:

Olavo Libardi
em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto;

Rodrigo Diorio
e
Rodrigo Crisanto de Oliveira
em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime aberto;

Leandro Martins dos Santos
e
Jefferson Sacramento de Souza
em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto ; e, por fim,

Diego Casotti
e
Eric Machado
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto.

Narra a denúncia que os apelantes, no contexto da "Operação Athenas", associaram-se de forma estável para a prática reiterada do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, atuando em diferentes núcleos nos bairros Teixeira Leite, Zumbi e Campo Leopoldina. A peça acusatória descreve uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, que ia desde o fornecimento de entorpecentes por membros de outros estados até a distribuição e venda local.

Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente.

Nos recursos, as defesas buscam, como pleito principal, a absolvição por insuficiência de provas quanto ao vínculo associativo estável e permanente, previsto no artigo 35, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, a defesa de Rodrigo Crisanto requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a redução da pena-base.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia central reside na suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação de todos os apelantes pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

As defesas argumentam, em uníssono, que a prova dos autos é frágil e não demonstra o vínculo estável e permanente exigido pelo tipo penal.

A materialidade e a autoria delitivas, todavia, estão sobejamente comprovadas. O acervo probatório, formado principalmente pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, é robusto e não deixa margem para dúvidas.

Como é de geral sabença, para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a união de duas ou mais pessoas com o fim específico de traficar, de forma estável e duradoura.

No caso em análise, a "Operação Athenas" desvelou uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e atuação contínua na narcotraficância em Cachoeiro de Itapemirim.

A análise individualizada das condutas, com base nas provas, demonstra o
animus
associativo de cada apelante. Vejamos.

Em relação ao réu Olavo Libardi as investigações apontam que ele atuava como um dos homens de confiança de Gabriel ("Mineiro"), o fornecedor de drogas do grupo, residente em Belo Horizonte/MG. Os diálogos interceptados revelam seu envolvimento direto em tratativas logísticas e financeiras, incluindo a utilização de veículos como moeda de troca para a aquisição de entorpecentes e a realização de depósitos.

A intensidade das comunicações com "Mineiro" e com outro membro do grupo, Douglas, evidencia um papel definido e estável na organização, confirmado em juízo pelo Capitão PM Felipe Lyra da Cunha.

Por sua vez, Rodrigo Diório, Rodrigo Crisanto de Oliveira e Leandro Martins dos Santos

comandavam o tráfico no bairro Campo Leopoldina.

As provas demonstram que Leandro ("Tim") exercia a liderança local, enquanto Rodrigo Diorio ("Rodriguinho") atuava como gerente operacional, auxiliado por Rodrigo Crisanto ("Trovão").

As interceptações captaram negociações diretas de Rodrigo Diório com o fornecedor "Mineiro" para aquisição de "chá" (maconha), bem como diálogos entre os três apelantes sobre a utilização de balanças de precisão, também por eles referidas como "relógio" ou "BL", e acertos financeiros.

A linguagem codificada, como "madeira", "terreno" e "preto" , é típica da atividade e foi devidamente decodificada pela investigação, cujo responsável confirmou em juízo a estrutura e o papel de cada um.

Com relação aos réus Jefferson Sacramento de Souza, Diego Casotti e Eric Machado, extrai-se das investigações que este grupo era responsável pelo tráfico no bairro Teixeira Leite, sendo que Jefferson ("Jefinho") figurava como líder, negociando grandes volumes de drogas com traficantes do Rio de Janeiro e utilizando veículos como forma de pagamento.

Diego Casotti ("Canelão") atuava como seu braço direito e, por vezes, negociava diretamente com os fornecedores.

Eric Machado ("Funai") participava ativamente das operações, inclusive acompanhando Diego para buscar entorpecentes escondidos em uma "ilha", local usado para ocultação.

As interceptações demonstram transações complexas, discussões sobre qualidade da droga, acertos financeiros e até a apreensão de 10kg de maconha com Diego Casotti e outro comparsa. O depoimento do Capitão PM em juízo corroborou toda a dinâmica, individualizando as funções .

Portanto, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que os apelantes não eram meros coautores eventuais, mas sim membros de uma associação criminosa estruturada e permanente, sendo correta a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

“
(...) A associação para o tráfico ficou demonstrada pelo conjunto probatório, evidenciando a estabilidade e habitualidade da atuação conjunta dos réus na comercialização de drogas na região, o que impede a absolvição pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006. (TJES; APCr 5000816-06.2023.8.08.0061; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 05/05/2025)”.

Adiante, a defesa de Rodrigo Crisanto de Oliveira pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a redução da pena-base.

O benefício do "tráfico privilegiado" é expressamente restrito pela lei aos condenados pelos crimes do art. 33,
caput
e § 1º, da Lei de Drogas.

O apelante foi condenado apenas pelo delito autônomo de associação para o tráfico (art. 35), o que impede, por si só, a aplicação da minorante.

Ademais, a própria condenação por associação demonstra a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa, o que é objetivamente incompatível com os requisitos do benefício.

Quanto à pena-base, a defesa alega que a culpabilidade foi valorada negativamente de forma indevida. Contudo, da leitura da sentença, extrai-se que o juízo considerou a culpabilidade "normal" e elevou a pena inicial em razão, exclusivamente, dos maus antecedentes do réu, consistentes em condenação anterior transitada em julgado. A fundamentação é idônea e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, a dosimetria da pena não merece reparos.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a majoração da pena-base encontra-se devidamente fundamentada nos elementos concretos dos autos, em especial nos maus antecedentes do réu, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)